Tribunal: TJES
Processo: 5007215-74.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007215-74.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: STANLEY DE LIRIO RANGEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007215-74.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: STANLEY DE LIRIO RANGEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.

em face da r. sentença de id. 10536731 que, nos autos da
ação de busca e apreensão

ajuizada em face de
STANLEY DE LIRIO RANGEL
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 10539733), a parte recorrente, em suma, aduz que é indevida a extinção do feito sem a sua prévia intimação, notadamente porque o enquadramento legal da extinção deveria ser com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o recurso em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007215-74.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: STANLEY DE LIRIO RANGEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.

em face da r. sentença de id. 10536731 que, nos autos da
ação de busca e apreensão

ajuizada em face de
STANLEY DE LIRIO RANGEL
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 10539733), a parte recorrente, em suma, aduz que é indevida a extinção do feito sem a sua prévia intimação, notadamente porque o enquadramento legal da extinção deveria ser com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou “ação de busca e apreensão” em face do recorrido, diante de sua inadimplência contratual.

O juízo primevo, no id. 10539728, determinou a intimação da ora apelante para indicar endereço do réu e/ou endereço para a busca e apreensão, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação do autor/apelante, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, no caso de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre no caso em análise, por falta de citação, é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ. 2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4.
"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a extinção do processo, neste caso específico, não se deu por abandono pela parte autora (art. 485, inciso III, do CPC), mas por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que oportunizada a indicação de endereço para citação do requerido, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus.

Deste modo, outro resultado não caberia senão a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV do diploma processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que é adotado por este e. TJES em consonância com o c. STJ, sendo desnecessária intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.